Tribunal: CARF
Processo: 10435.000508/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000508/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.635 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
RAIMUNDO SIQUEIRA DE MELO
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
De acordo com os documentos existentes todos os ditames legais a respeito do
lançamento do crédito tributário foram observados, portanto, ausente, qualquer
nulidade. Nos autos não houve ocorrência das causas estabelecidas pelo artigo
59 do Decreto n° 70.235/72, rejeitando-se as alegações de nulidade processual
ou nulidade do lançamento. Preliminar rejeitada.
Não se observa a ocorrência de cerceamento do direito de defesa do
Contribuinte, uma vez teve pleno conhecimento da Fiscalização e teve
garantido todo o seu direito exercer sua defesa, tanto que o fez com a
interposição da Impugnação do Recurso Voluntário.
SÚMULA CARF No 2.
Inconstitucionalidade da legislação tributária. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da
Súmula CARF no 2.
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma
das hipóteses de exceção previstas na legislação (§4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CONFIGURADA. SÚMULA CARF no 26
A presunção legal de omissão de rendimentos, artigo 42 da Lei 9.430/96,
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular das
contas bancárias ou o real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos. Esta presunção, estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/96,
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000508/2010-31
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.000508/2010-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de unanimidade, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 341 a 351), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 324 a 334), consubstanciada no Acórdão n.o 12-67.218, da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) - DRJ/RJ1, que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação (e-fls. 224 a 229), mantendo o
crédito tributário, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada operação
realizada.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. Comprovado que o lançamento foi feito de forma regular,
assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em
nulidade.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.000508/2010-31

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/RJ1 (e-fls. 324 a 334) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF efetuado por meio do Auto de Infração lavrado em 29/03/2010 (fls.
003/008), em face do contribuinte acima identificado, no montante de R$ 415.140,14,
sendo R$ 190.544,89 de imposto, R$ 81.686,59 de juros de mora calculados até
26/02/2010 e R$ 142.908,66 de multa proporcional calculada sobre o principal.
Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Termo de
Encerramento de Ação Fiscal (fls. 213/218), parte integrante do Auto de Infração. A
seguir uma síntese das informações relativas ao procedimento fiscal.
Em atendimento ao Registro de Procedimento Fiscal n° 0410200.2008.00172-1, foi
iniciada a fiscalização sobre o Contribuinte.
Foi enviado o Termo de Inicio de Fiscalização datado de 21/08/2008 que foi devolvido
pela ECT sob o argumento de “mudou-se”, tendo sido publicado o Edital n° 22/2008,
para que o Contribuinte apresentasse os extratos bancários mensais relativos à conta-
corrente do Banco do Brasil que deram origem à movimentação financeira referente ao
ano-calendário de 2005.
Foram emitidas as Solicitações de Emissão de Requisição de Informação
Movimentação Financeira de fls. 19 e 22.
A Fiscalização recebeu os extratos em papel do Banco do Brasil e a Caixa Econômica
Federal informou que não existiu movimentação bancária.
No Termo de Ciência e Solicitação de Esclarecimento recebido pelo Contribuinte em
16/06/2009, foi solicitada a apresentação de justificativas referentes aos elementos e
valores que constam individualmente listados no demonstrativo anexado, bem como
prestar esclarecimentos adicionais que entendesse relevante para o completo
esclarecimento da movimentação bancária do ano de 2005.
O fiscalizado apresentou carta-resposta recebida em 04/11/2009, na qual informou: ser
a movimentação relativa ao Posto de Combustível V. S. Souza Petróleo Ltda. –CNPJ
06.092.587/0001-92 e que quando do início da sua atividade, por questão de falta de
experiência, não foi aberta conta em nome da empresa, passando a utilizar sua conta
pessoal para fins de depósitos em cheques que eram recebidos dos clientes. Para
comprovação do alegado estaria juntando cópias de notas ficais, comprovantes e
recibos bancários.
A Fiscalização verificou que o contrato de constituição de V. S. Souza Petróleo Ltda.
foi arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco em 29/01/2004 e tem
como sócios Vandeilson Soares de Souza e Lúcio Flávio Andrade de Sá, bem como que
a empresa mantinha no ano de 2005 conta no Banco do Brasil não confirmando o
alegado pelo fiscalizado de que não foi aberta conta em nome da empresa.
Ainda analisando a resposta do Contribuinte, a Fiscalização concluiu não haver
comprovação do que lhe foi solicitado. Informa, e apenas informa, que "a origem dos
recursos decorre de depósitos de clientes da empresa". Em nenhum momento apresenta
documentação que corrobore sua informação, como escrituração contábil, livro Caixa,
Notas Fiscais dos fornecedores para os clientes, etc. Não há prova alguma de que estes
recursos depositados tenham origem em receita da empresa da qual não é sócio. Como
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.000508/2010-31

não há comprovação de que estes recursos foram provenientes da receita da empresa,
podem os mesmos ter origem em qualquer tipo de atividade e não declarados à Receita
Federal. Portanto, não pode ser acatada a solicitação do Contribuinte para que fosse
considerada toda a movimentação financeira como sendo receita da empresa. No
supramencionado Termo de Intimação Fiscal foi solicitado "informar/comprovar a
origem dos valores creditados/depositados no ano de 2005 no Banco do Brasil através
de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, que se encontram nos
lançamentos individualizados, constantes dos demonstrativos da movimentação
bancária que o mesmo" tem por finalidade esclarecer os valores creditados/depositados
na conta-corrente descrita, apresentando plenas condições para ser buscada a verdade
material, objeto do procedimento fiscal. Portanto, a documentação necessária à
comprovação dos valores creditados deveria se dar de forma individualizada, ou seja,
deveria apresentar a documentação comprobatória de cada lançamento de crédito,
constante das relações anexadas, em atendimento ao artigo 42 da Lei n° 9.430, de
27/12/1996. Foi também esclarecido ao autuado que a não comprovação da origem das
operações de crédito relacionadas no Termo, na forma e prazos estabelecidos,
ensejaria lançamento de ofício, a título de omissão de rendimentos, nos termos do art.
849 do RIR/99 (art. 42 da Lei n° 9.430/96 c/c art. 4° da Lei n° 9.481/97).
Tendo havido o atendimento à intimação e não comprovado o que lhe fora solicitado,
procedeu-se o lançamento de ofício dos rendimentos não tributados, decorrentes de
depósitos bancários efetuados na conta-corrente no 71615-4, agência de Ouricuri/PE
do Banco do Brasil, durante o ano-calendário de 2005. Concluiu a Fiscalização que
haveria coincidência entre as titularidades de fato e de direito, posto que, em nenhum
momento, foi alegado de forma diversa pelo autuado.
Cientificado do Lançamento em 09/04/2010 (fl. 230), o Contribuinte apresentou
Impugnação em 06/05/2010 (fls. 224/229), trazendo as alegações a seguir sintetizadas:
• Teria no final de fevereiro de 2005 arrendado o Posto de Combustíveis Frei
Damião, substituindo os antigos arrendatários, Vandeilson Soares de Souza e
Lúcio Flávio Andrade de Sá, os quais seriam sócios da empresa V. S. Souza
Petróleo Ltda., realizando acordo verbal para que pudesse realizar
compras/vendas de produtos (combustíveis) utilizando o nome da empresa V. S.
Souza Petróleo Ltda, até a abertura da própria empresa, bem como esta
estivesse apta junto à Agência Nacional de Petróleo (ANP) para compra e venda
de combustíveis;
• A abertura da referida empresa teria ocorrido em 26/04/2005, com o nome
empresarial TG & R. Comércio Derivados de Petróleo Ltda, vindo a receber a
autorização da ANP para compra de mercadorias derivadas do petróleo em
06/10/2005;
• A movimentação financeira seria relativa à compra e venda de combustíveis
que eram creditadas e debitadas em sua conta-corrente, mas o demonstrativo de
movimentação
elaborado
pela
Fiscalização
apresentaria
apenas
a
movimentação creditada, não constando saída dos respectivos valores que
seriam depositados em seguida na conta das distribuidoras de combustíveis.
Nesse sentido, pede o Impugnante que se oficie o Banco do Brasil em
Ouricuri/PE para que o mesmo venha a apresentar extrato bancário de
movimentação financeira detalhada que demonstre entrada e saída de valores
durante o ano de 2005 no intuito de comprovar as vendas (créditos) e compras
(débitos) de combustíveis, comparando-se com os depósitos de pagamentos
efetuados na conta da distribuidora de combustíveis (estaria anexando o
demonstrativo);
• O fato de ser detentor de todas as notas fiscais/faturas, acompanhadas dos
seus respectivos depósitos efetuados para pagamentos às distribuidoras de
combustíveis, comprovaria que a movimentação financeira em sua conta
bancária seria decorrente da compra e venda de combustíveis;
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.000508/2010-31

• O valor de R$ 98.520,71 creditado em sua conta em 11/11/2005
corresponderia ao saldo de parcelas pagas (aproximadamente 36 parcelas
mensais) de um Consórcio Nacional Rodobens (em função de passar por
dificuldades financeiras, teria interrompido os pagamentos). Por não possuir
documentação hábil, o Impugnante solicita que se oficie o referido consórcio
para elucidação deste fato;
• Os valores correspondentes ao subsídio mensal que recebe pelo fato de ser
funcionário público federal devem ser subtraídos do valor final levantado pela
Fiscalização, vez que esses valores teriam sido informados em sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF);
• O fato de encontrar-se incluso no Banco de Dados de Proteção ao Crédito iria
ao encontro de sua alegação de que a movimentação financeira em sua conta
bancária corresponderia a operações de compra e venda de combustíveis;
• A V. S. Souza Petróleo Ltda. teria iniciado suas atividades em 29/01/2004 e
não extinguido suas atividades nesta data, conforme equivocada análise da
Fiscalização;
• Quanto aos elementos necessários à validade do lançamento, discorre da
seguinte forma:
o Quanto à competência e à forma: não haveria quaisquer
irregularidades, tendo em vista que foi praticado por autoridade
competente e a forma utilizada condiz com a regra;
o Quanto à ilegalidade do objeto: o resultado do ato desdobrou em
violação das leis que regem o Processo Administrativo Fiscal (PAF) e
da própria regra matriz, sendo imposto ao Impugnante um crédito do
qual o mesmo não pode vir a ser devedor, vez que se refere a
movimentações de compras e vendas referentes a combustíveis
adquiridos em nome da empresa V. S. Souza Petróleo Ltda e não da
pessoa física, ora Impugnante;
o Quanto à inexistência de motivos: a matéria de direito é
juridicamente inadequada ao caso, pois o Impugnante em momento
algum praticou qualquer ilícito. E, ainda, a decisão fora
fundamentada/motivada no fato de não existir mais a empresa V. S.
Souza Petróleo Ltda., fato este equivocado, vez que a referida empresa
encontra-se ainda hoje em plena atividade, conforme certidões em
anexo, em especial a certidão simplificada da JUCEPE — Junta
Comercial de Pernambuco, que demonstra mais uma vez que a referida
empresa encontra-se ativa, tornando assim a decisão sem motivação,
ferindo assim o Principio dos Motivos Determinantes para
concretização dos Atos Administrativos;
o Quanto ao desvio de finalidade: a finalidade do lançamento é
especificamente a constituição do crédito tributário e não apenar o
Contribuinte ao ponto de ter o seu patrimônio constrangido.
Ao final da impugnação, o interessado protesta provar por todos os meios em direito
admitidos, em especial as colacionadas, depoimento pessoal, bem como novas provas
que possam ser apresentadas, podendo ser elas testemunhais, periciais, documental,
etc.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/RJ1
A 1a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-67.218, em 28 de julho de
2014, por unanimidade de votos, julgo improcedente a Impugnação apresentada pelo ora
Recorrente, afastando as nulidades do lançamento aduzidas e, no mérito, em síntese, em razão da
não comprovação pelo Contribuinte das origens dos depósito bancários objeto do lançamento.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.000508/2010-31

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 22 de outubro de 2014 (e-fls. 341 a 351), o
Recorrente reitera suas alegações constante na sua impugnação e aduz algumas preliminares
nulidade e cerceamento de defesa.
A peça recursal foi apresentada pelo Recorrente contendo os seguintes tópicos: 1-
Da Tempestividade; 2 – Da Preliminar das Garantias Constitucionais e Cerceamento do Direito
de Defesa; 3- Das Razões Recursais; 4 – Atos Administrativos e Seus Elementos e; 5 – Dos
Pedidos.
Na parte expositiva do nosso voto, trataremos das alegações do Recorrente e as
exporemos.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.

É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/RJ1 em
22 de setembro de 2014 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 339) e efetuado protocolo recursal,
em 22 de outubro de 2014 (e-fl. 341), observando o parágrafo único, do art. 5o, do Decreto
70.235, de 1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972.
Da Preliminar – Alegação De Não Observância As Garantias Constitucionais
E Cerceamento Do Direito De Defesa e Nulidade do Lançamento
Neste tópico, em suma, o Recorrente alega que quando a DRJ/RJ1: a) indeferiu o
pedido de diligência/perícia; b) não intimou o Banco do Brasil de Ouricuri – PE para apresentar
extrato bancário detalhado da sua movimentação financeira referente conta correte mantida
naquela instituição; c) não oficiou o Consórcio Nacional Rodobens requerendo que apresentasse
a documentação referente a alegada participação, quota, grupo e valor estornado de R$98.520,71,
em 11 de novembro de 2005, decorrente das parcelas pagas pelo mesmo ao Consórcio e; d) não
admitiu depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, teria desrespeitado os princípios
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.000508/2010-31

constitucionais do Recorrente de exercer o seu direito da ampla defesa, em outras palavras, aqui,
as alegações do Recorrente orbitam em afirmar que caberia à DRJ/RJ1 exercer o poder de polícia
que lhe é atinente para exigir e buscar as provas alegadas pelo ora Recorrente e, deixando a DRJ
de fazer tal busca de provas, acarretaria a ocorrência do alegado cerceamento do direito de defesa
do Contribuinte, previsto nos incisos LV e LX, do artigo 5o, da Constituição Federal do Brasil.
Pois bem! Sem razão ao Recorrente sobre esta alegação preliminar de ocorrência
de cerceamento do seu direito de defesa.
Incialmente nos cabe reforçar que nos lançamentos por Omissão de Rendimentos
Caracterizado por Depósitos Bancários de Origens não Identificadas, nos termos do artigo 42, da
Lei no 9.430/96, estamos frente a uma presunção legal de ocorrência do fato gerador, passando o
ônus para produção de provas ao Contribuinte, em outras palavras, no caso em foco, estamos
frente a uma presunção relativa (juris tantum), a qual admite a prova em contrário - ao constante
no lançamento - cabendo tal ônus ao Contribuinte.
Ora, no caso em tela, o Recorrente faz alegações mas não as comprovam e busca
repassar o ônus de prova-las à DRJ, na contramão do que está estabelecido na legislação e no
pacífico entendimento deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que
já consolidou entendimento de que o ônus da prova, nos lançamentos por Omissão de
Rendimentos Caracterizado por Depósitos Bancários de Origens não Identificadas, é do
Contribuinte, conforme estabelecido no já citado artigo 42, da Lei no 9.430/96 e na Súmula
CARF no 26.
Ademais, concordamos com o bem apontado pela DRJ/RJ1 - em seu Acórdão - de
que, no caso em tela, não é necessária a realização de diligência/perícia para o deslinde em
questão, até porque, não há documentos, quesitos que se sujeitariam a realização de solicitada
diligência/perícia.
Outrossim, também concordamos com o entendimento da DRJ/RJ1 em indeferir o
pedido do ora Recorrente de juntar provas e documentos após a interposição de sua peça
impugnatória, uma vez que o Contribuinte não demonstra a ocorrência de uma das situações
descritas nas alíneas “a”, “b” ou “c”, do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/721, que
permitiria a apresentação de provas após a constituição da lide com a propositura da
Impugnação. No caso específico, ao nosso sentir, o Recorrente faz alegações sem conseguir
comprova-las.
Em relação a não admissão pela DRJ/RJ1 de depoimento pessoal e oitiva de
testemunhas para elucidação da lide em foco, informamos que estamos de acordo com tal
posicionamento do órgão julgador da primeira instância administrativa fiscal federal, uma vez
que no rito do processo administrativo fiscal inexiste previsão legal para audiência de instrução
na qual seriam ouvidas testemunhas ou apresentados depoimentos pessoais, não havendo que se
falar e cerceamento do direito de defesa do Contribuinte em razão deste indeferimento.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.000508/2010-31

Outro ponto que nos cabe frisar é que, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade, como já sumulado por este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, vejamos:
“Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Por fim, conforme se verifica, o Recorrente teve pleno conhecimento da
Fiscalização e teve garantido todo o seu direito exercer sua defesa, tanto que o fez com a
interposição da Impugnação do Recurso Voluntário, bem como não há nos autos nenhuma
nulidade, uma vez que, no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72,
que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de
nulidades.
Por todo o exposto, não há razão ao Recorrente sobre a preliminar alegada.
Do mérito
 Introdução
O núcleo da lide em análise é omissão de rendimentos provenientes de depósitos
bancários, consubstanciado no Auto de Infração de e-fls. 8 a 12, tendo como base legal no artigo
42, da Lei no 9.430/96, artigo 849, do Decreto no 3.000/99, Regulamento de Imposto de Renda –
RIR/99.
 Sobre o Ônus de Comprovar as Origens dos Depósitos Bancários
Como já falamos em linhas pretéritas, no caso em tela, a disponibilidade
econômica é presumida em relação aos valores depositados em conta bancária do Recorrente e
cuja origem não foi comprovada, não havendo nenhum descompasso com o disposto no artigo 43
do Código Tributário Nacional (CTN)2, sendo tal presunção vertida em linguagem pelo
legislador por meio do artigo 42 da Lei no 9.430/96, que estabelece:
“(...)
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

2 Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN
(...)
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
(...)
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.000508/2010-31

§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)nossos grifos”
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo Civil,
nos seus artigos 333 e 334:
“(...)
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
(...)”
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, é presunção
relativa (juris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte, a sua
produção.
Por este dispositivo, evidente que a comprovação da origem dos valores
depositados é de obrigação da Contribuinte e não da fiscalização, não procedendo a alegação do
Recorrente de que os depósitos bancários não podem ensejar presunção de omissão de
rendimentos, nem de que seria necessário que a fiscalização comprovasse ingresso de riqueza
nova a aumentar o patrimônio.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.000508/2010-31

Nesse sentido, este Egrégio já sumulo este tema - Súmula CARF no 26, que está
assim redigida:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Pois bem, agora, analisaremos cada uma das alegações de comprovação de origem
de depósitos trazidas pela Recorrente.
Alegação que o Arrendamento de Posto de Combustíveis, em fevereiro de 2005,
Comprovaria as Origens dos Depósito
Aduz o Recorrente que movimentou dinheiro de um Posto de Combustível que
havia arrendado em fevereiro de 2005 o que justificaria as origens de depósitos em sua conta
corrente pessoal, pois alega que o arrendamento do Posto de Combustíveis Frei Damião,
substituindo os antigos arrendatários, Vandeilson Soares de Souza e Lúcio Flávio Andrade de Sá,
os quais seriam sócios da empresa V. S. Souza Petróleo Ltda, foi realizando por meio de um
acordo verbal para que pudesse realizar compras/vendas de produtos (combustíveis) utilizando o
nome da empresa V. S. Souza Petróleo Ltda., até a abertura da própria empresa e que esta
estivesse apta junto à Agência Nacional de Petróleo (ANP) para compra e venda de combustíveis
e que tal autorização só foi concedida em outubro de 2005 – conforme documento de autorização
da ANP (e-fl. 231).
Na sua peça recursal, em síntese, o Recorrente afirma que a DRJ/RJ1 foi desatenta
em seu julgamento ao desconsiderar que o arrendamento do Posto de Combustível foi realizado
por meio de contrato verbal e que ao trazer como fundamento de decidir o fato do contrato de
constituição de V.S. Souza Petróleo Ltda. ter sido arquivado na Junta Comercial do Estado de
Pernambuco, em 29 de janeiro de 2004, tendo como sócios o Sr. Vandeilson Soares e Lúcio
Flávio Andrade de Sá e ter a referida empresa conta corrente da Pessoa Jurídica - PJ, só
demonstraria a alegada desatenção da DRJ em não considerar que o contrato foi firmado
verbalmente e que toda movimentação financeira foi realizada na conta corrente Pessoal Física -
PF do Recorrente. Neste mesmo giro, busca justificar as movimentações financeiras
apresentando várias Notas Fiscais - NF de compra de combustível em nome da empresa V.S.
Souza Petróleo Ltda (e-fls. 236 a 318), aduzindo que por ter a posse destes documentos
demonstra que houve o arrendamento.
Pois bem! Ao nosso sentir, o Recorrente não consegue demonstrar que os valores
Depositados em sua conta corrente diz respeito aos valores recebidos dos clientes alegado
arrendamento do Posto de Combustível, pois, com bem apontou a Fiscalização e a DRJ/RJ1 em
seu acordão, em nenhum momento o Recorrente apresentou documentação que corroborasse o
que alega, como escrituração contábil, livro Caixa, movimentação bancária da empresa, notas
fiscais de venda combustível, o outro documento (além das notas fiscais juntadas aos autos – e-
fls. 236 a 318). Não há prova alguma de que os recursos depositados na conta bancária do
Recorrente tenham origem em receita da empresa da qual não é sócio, mas alega ter arrendado,
por meio de um contrato verbal.
Adotamos, como reforço da nossa conclusão quanto a este tópico, o que bem foi
apontado pela DRJ/RJ1 em seu Acórdão:
“(...)
Ademais, as notas fiscais juntadas aos autos são relativas às compras
efetuadas pela V. S. Souza Petróleo Ltda, não se prestando a comprovar
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.000508/2010-31

a origem dos valores depositados na conta bancária do Impugnante.
Deveria o mesmo trazer elementos que esclarecessem de forma
inequívoca que os depósitos em sua conta bancária corresponderiam a
cheques depositados pelos clientes do referido posto de combustíveis e
mais, que tais transações foram registradas na escrituração contábil da
V. S. Souza Petróleo Ltda.
(...)”
Por fim, as demais alegações do Recorrente, como por exemplo: (a) o volume de
cheques depositados em sua conta corrente; (b) o fato de esta sua conta corrente negativa, não
comprovam as origens dos depósitos objeto do lançamento por omissão de rendimento em
análise.
Desta forma, sem razão ao Recorrente.
Alegação – Depósito de R$96.540,71 Origem Do Grupo de Consórcio Rodobens
Outra alegação trazida pela Recorrente é que o depósito bancário de R$96.540,71,
em 11 de novembro de 2005, refere-se a saldo de parcelas pagas ao Consórcio Nacional
Rodobens do qual o vinha pagando as parcelas e deixou de efetuá-las por dificuldade financeiras,
sendo que, ao final do seu grupo recebeu o saldo remanescente a que fazia jus.
Neste tópico, notamos que o Recorrente juntou com o seu Recurso Voluntário
alguns extratados e boletos em seu nome, do alegado Consórcio (e-fls. 355 a 358), mais
especificamente referentes aos meses de agosto de setembro de 2002.
Pois bem! Estes documentos estão sendo apresentados após apresentação da sua
impugnação, sem demonstrar nenhuma das hipóteses das alíneas “a”, “b” ou “c”, do §4o, do
artigo 16, do Decreto no 70.235/72 e mesmo que, hipoteticamente, forem analisados não
demonstram que o referido valor de R$96.540,71, depositado em 11 de novembro de 2005, com
a rubrica TED-FORNECEDOR (vide e-fl. 79) se relaciona com o Consórcio Rodobens.
Desta forma, sem razão ao Recorrente sobre tal alegação.
Por fim, ressaltamos que o Recorrente deixou de apresentar provas que justifica-se
as origens de depósitos identificados pela Fiscalização, devendo ser mantido o lançamento em
sua totalidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.635 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.000508/2010-31

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital